Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728005-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a emenda da inicial a fim de indicar a autoridade coatora, conforme prevê o artigo 654, §1o, alínea “a”, do Código de Processo Penal. De igual modo, intime-se a impetrante para esclarecer o correto endereçamento do feito, haja vista que embora tenha sido direcionado por advogada particular a este Tribunal de Justiça, encontra-se endereçado ao “Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Relator do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2021 15:02:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora